Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de pesquisa por meio do SisbaJud para a localização de bens pertencentes à devedora, suscetíveis de penhora.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, tais como o Sisbajud, Bacenjud, Renajud e Eridif.
4. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar eventuais bens pertencentes à devedora.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.